Tribunal: TJDFT
Processo: 0703832-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703832-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO SALLES, NELSON BUGANZA JUNIOR AGRAVADO: SIENA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, ARNOLDO VIEIRA STUDART GOMES, CLAUDIA MARIA LOPES RIBEIRO STUDART GOMES D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Augusto Salles e Nelson Buganza Junior pretendem a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação e declarou a nulidade de citação e de todos os atos processuais subsequentes. Em suas razões, os agravantes aduzem, em apertada síntese, que os agravados não comprovaram de fato que a citação da pessoa jurídica é nula, uma vez que não acostaram qualquer documento que comprovasse que “desconhecem Marcos, que Marcos não é funcionário da referida empresa e/ou porteiro do prédio comercial, ou seja, trata-se de citação válida e regular”. Aduzem que os agravados são sócios da empresa Siena e que, dessa forma, têm conhecimento da execução, devendo ser considerado revel, uma vez que nunca foi trazido nos autos qualquer documento que comprove que o Sr. Marcos não é funcionário da empresa Agravada. Defendem, por outro lado, que em razão da extinção do feito, os ônus sucumbenciais dever ser fixados com base no princípio da causalidade. Salientam que “na fase de cumprimento de sentença em relação aos seus honorários advocatícios, foi fixado a título de sucumbência a porcentagem 10% na sentença de id no 91013769, diante disso, deve ser mantida a sentença que fixou honorários advocatícios em desfavor dos Agravados, tendo em vista que não há o que se falar em nulidade de citação dos Agravantes, uma vez que foram citados no endereço fornecido nos contratos de locação, além de que a pessoa jurídica Siena não demonstrou nos autos que o Sr. Marcos não é funcionários da empresa”. Pedem, ao final, a reforma da decisão resistida a fim de que seja reconhecida a validade da citação, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de obstar o retorno da marcha processual à fase cognitiva. Pedem, subsidiariamente, “a decretação de revelia da empresa Siena, tendo em vista que em nenhum momento foram comprovados nos autos que o Sr. Marcos não é funcionário da empresa Agravada” e “que seja reformada a decisão que negou os honorários advocatícios, a título de sucumbência na porcentagem de 10% de acordo com sentença de id no 91013769, uma vez quem deu causa ao processo por falta de pagamento de aluguéis foram os Agravados”. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele os agravantes deixaram de delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal, que sequer existiu no presente caso. Com relação à probabilidade do direito afirmado, não restou evidenciada a sua presença. Confiram-se, por oportuno, o teor da decisão resistida, in verbis: “Nada obstante as alegações dos exequentes acerca da indicação do Big Box apenas como ponto de referência, extrai-se da petição de ID. 79274315 que no final da descrição do endereço para o cumprimento da diligência não há essa ressalva, mas tão somente a indicação "Big Box". Os mandados de citação foram expedidos com a informação no final do endereço que a correspondência era dirigida ao supermercado. Com efeito, ainda que a intenção da parte autora fosse outra, a diligência do correio acabou sendo cumprida em destino diferente do pretendido pelos autores. Os avisos de recebimento foram assinados por Marcos Santos (IDs. 87699307, 87699305 e 87699303) e não há prova de que essa pessoa tenha algum vínculo com os autores ou seja funcionário da Pizzaria Primo Piato. A mesma assinatura foi aposta quando da intimação para o cumprimento de sentença. Com efeito, em face da pessoalidade da citação, reconheço que o ato não atingiu a sua finalidade e, tampouco, há evidências de que a existência desta ação tenha chegado ao conhecimento dos réus, os quais somente ingressaram no processo na fase de cumprimento de sentença. Ante o exposto, acolho a impugnação e declaro a nulidade de citação e de todos os atos processuais subsequentes. Retifique-se a autuação processual para Procedimento Comum. Considerando o comparecimento espontâneo, intimem-se os réus, na pessoa do seu advogado, para que apresentem contestação em 15 dias, sob pena de revelia”. Com efeito, a aplicação da teoria da aparência não legitima a validade de citação realizada em endereço incorreto e sem a identificação da relação existente entre a pessoa nominada no aviso de recebimento e a pessoa jurídica citanda, sob pena de se ferir os princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, em princípio, não havendo qualquer prova de que Marcos tenha algum vínculo com os agravados, não há como deferir a liminar postulada. Isso porque a citação é ato essencial à validade da relação processual, de modo que a sua falta ou irregularidade enseja a nulidade dos atos processuais subsequentes à citação maculada, nos termos do art. 281 do CPC. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator